Tribunal: TCU
Processo: 025.225/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 942/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante da superveniência do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC- Processo 014.830/2017-5 , que cuidou de auditoria de conformidade realizada na Universidade Federal do Acre para verificar a regularidade dos pagamentos de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) e de parcelas garantidas por decisões judiciais, assim como o cumprimento de deliberações anteriores desta Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.8.3.2 e 1.8.4.1 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler, bem como no subitem 9.9.2 do Acórdão 884/2010-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.8.3.1 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler, e 9.2.7 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes; c) considerar não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.4 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes, e 1.8.4.2 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler; d) considerar prejudicadas as determinações contidas no item 1.8.3.1 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler, em relação às ocorrências indicadas na Tabela 1, e nos subitens 9.2.8 e 9.3.3.2 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes; Tabela 1 - servidores com situação funcional modificada Matrícula Situação funcional Demonstração 1545541 Exonerado da Ufac em 10/2/2012 Peça 106, p. 9 1732890 Exonerado da Fundação Elias Mansour em 1a/3/2011 Peça 106, p. 11 2498491 Exonerado da Ufac em 6/5/2014 Peça 106, p. 13 1679573 Exonerado da Ufac em 2/5/2011 Peça 106, p. 15 2546314 Exonerado da Ufac em 2/5/2010 Peça 106, p. 17 1644841 Exonerado da Ufac em 5/2/2013 Peça 106, p. 19 414328 Aposentado em 11/11/2013 Peça 106, p. 21 1186296 Redistribuído em 3/4/2014 Peça 106, p. 23 414288 Aposentado em 1o/4/2016 Peça 106, p. 25 Fonte: elaboração própria com base em informações da Prodgep/Ufac 1. Processo TC- Processo 025.225/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX) 1.2. Interessado: Secretaria do TCU no Estado do Acre - Sec/AC (00.414.607/0027-57) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência desta decisão à Universidade Federal do Acre - UFAC; e 1.8.2. encerrar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, apensando-o ao processo Processo 020.746/2010-5 , que lhe deu origem.